Tribunal: STF
Processo: HC 196524
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Recife/PE, no processo nº 08.26.12.2020, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de dezembro de 2020, ante o crime do artigo 302, § 3º (homicídio culposo na direção de veículo automotor com causa de aumento referente à condução, sob influência de álcool), da Lei nº 9.503/1997. Destacou o depoimento de testemunhas, as quais relataram estar o paciente, no momento do crime, embriagado. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 637.495/PE. 
    A impetrante sustenta a insubsistência da decisão que implicou a prisão. Aponta a desproporcionalidade da medida. Diz violados os artigos 5º, inciso LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator